Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717176-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o BRB Banco de Brasília S. A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse reconhecido o comparecimento espontâneo da parte agravada aos autos, bem como para que fosse reconhecido que já houve a citação do executado, conforme se depreende dos documentos de IDs 20263605 a 20263744, dos autos de origem. Em suas razões, o agravante alega que o recorrido tem conhecimento da presente demanda e advoga em causa própria, não sendo necessário instrumento de mandato para ele próprio. Argumenta que, após a conversão da ação de busca e apreensão na presente execução, não houve sequer alteração do número do processo, de modo que não se pode falar em nulidade ou prejuízo ao agravado. Aduz que o não reconhecimento do comparecimento espontâneo, bem como da citação na pessoa do procurador habilitado, mediante publicação no DJe, viola os princípios da celeridade e economia processual. Pede o provimento do recurso para que seja determinada a citação da parte agravada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Por meio do despacho de ID 27523832, este Relator facultou ao agravante manifestar-se sobre o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que, ao que parece, o pedido formulado carece de fundamentação. Em resposta, basicamente, o agravante reiterou as razões do agravo, bem como afirmou que o recurso está devidamente fundamentado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O banco agravante requereu ao Juízo a quo a “certificação da citação” do executado, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Veja-se o seguinte trecho da decisão resistida: “indefiro o reconhecimento do comparecimento espontâneo, bem como da citação do executado mediante os documentos apresentados nos IDs 20263605 a 20263744, uma vez que não cumprida a citação nos autos de busca e apreensão, inclusive por esse motivo houve a conversão da demanda em ação de execução, de modo que tais documentos não demonstram a citação do réu quanto à tramitação destes autos. Ademais, não foi juntada procuração pelo réu, com poderes específicos para receber citação”. Em seu agravo de instrumento, como se pode ver no relatório acima, o agravante se insurge contra o não reconhecimento de que o executado, ora agravado, já teria sido citado. No entanto, ao final, requereu “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que seja a r. decisão reformada, para que seja realizada a citação do executado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Com efeito, o pedido formulado não guarda relação com as razões apresentadas no agravo. O recorrente alegou que a parte agravada já foi citada, diz que se deve reconhecer isso, mas, ao final, pede que se promova a citação do agravado. Assim, impõe-se reconhecer a ausência de fundamentação do pedido, que se encontra ao desabrigo de argumentos que lhe deem sustentação. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 16:57:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator